Tribunal: TJBA
Processo: 8012087-67.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-10
Data de publicação: 2026-07-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8012087-67.2019.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: P5 COMERCIO DE MOVEIS E DECORACAO EIRELI - EPP e outros

Advogado(s)
:
ANA CAROLINE ASPERA SOARES

APELADO: RICARDO OLIVEIRA BERNARDINO DA SILVA

Advogado(s)
:
AMANDA MUNIZ HYLDIG

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. RELAÇÃO DE CONSUMO. MÓVEIS PLANEJADOS. ATRASO NA ENTREGA. ALTERAÇÃO UNILATERAL DO PROJETO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. TRANSAÇÃO COM CODEVEDOR SOLIDÁRIO. EFEITOS LIMITADOS AO VALOR ACORDADO. INTERESSE RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO PARCIAL. DANOS MATERIAIS E MORAIS. COMPENSAÇÃO PELO ACORDO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por P5 COMÉRCIO DE MÓVEIS E DECORAÇÃO LTDA contra sentença que julgou parcialmente procedente ação indenizatória por vício do produto cumulada com danos materiais e morais, ajuizada por consumidor, em razão de atraso na entrega e descumprimento das especificações de móveis planejados.

2. A sentença condenou a ré ao pagamento de indenização por danos materiais, no valor de R$ 10.518,00, e por danos morais, no valor de R$ 5.000,00, afastando os pedidos de lucros cessantes e restituição em dobro.

3. No curso do processo, houve transação entre o autor e a corré SCA Indústria de Móveis Ltda., com pagamento de R$ 20.000,00, prevendo quitação apenas em relação à empresa transatora e prosseguimento da ação contra a apelante.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. Há três questões em discussão: (i) definir a existência de interesse recursal quanto aos capítulos da sentença que já foram favoráveis à apelante; (ii) estabelecer a extensão dos efeitos da transação firmada com a codevedora solidária; e (iii) verificar a subsistência da condenação por danos materiais e morais diante do valor já pago no acordo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. O interesse recursal é pressuposto de admissibilidade, inexistente quando a sentença já acolheu a pretensão da parte recorrente, impondo o não conhecimento parcial do recurso quanto aos pedidos de lucros cessantes e restituição em dobro.

6. A transação firmada entre o credor e um dos devedores solidários somente extingue a obrigação dos demais quando houver quitação integral da dívida, o que não ocorreu no caso, em que a quitação foi expressamente limitada à corré transatora.

7. Os efeitos do acordo celebrado devem se estender aos demais codevedores apenas até o limite do valor pago, sob pena de enriquecimento sem causa e violação à interpretação restritiva da transação.

8. Restou caracterizada a falha na prestação do serviço, diante do atraso na entrega e da alteração unilateral do projeto de móveis planejados, configurando responsabilidade objetiva do fornecedor.

9. Considerando que o valor pago no acordo (R$ 20.000,00) supera o montante das condenações impostas na sentença, impõe-se a exclusão das indenizações por danos materiais e morais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, provido, para afastar a condenação por danos materiais e morais, em razão da compensação pelo valor da transação firmada com a codevedora solidária.

Tese de julgamento

1. A transação firmada entre o credor e um dos devedores solidários somente extingue a obrigação dos demais até o limite do valor acordado, quando não houver quitação integral da dívida.

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988, art. 93, IX; CC, arts. 114, 186, 843, 844, §3º, 927; CPC, arts. 11, 373, 489, 996; CDC, arts. 6º, VIII e VI, 14, 35, 46, 48.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, REsp 1.478.262/RS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 21.10.2014;

STJ, AgInt no AREsp 1.329.713/RJ, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 16.12.2019;

STJ, AgInt no REsp 1.917.237/TO, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 13.12.2021.